Tribunal: TJBA
Processo: 8057935-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057935-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSE MARY DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
CACILDA DE SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ENCARGOS CONTRATUAIS. JUNTADA DE PLANILHA
EM FASE RECURSAL
.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:
trata-se de apelação interposta por devedora contra sentença que julgou totalmente procedente ação de cobrança movida por instituição financeira, condenando-a ao pagamento de saldo devedor oriundo de contrato bancário, acrescido de juros e correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024.

II – Questão em discussão:
examina-se a alegação de abusividade dos juros e encargos contratuais, bem como a juntada, em sede recursal, de planilha de cálculos que não integrou a instrução do feito, com o objetivo de alterar o montante reconhecido na sentença.

III – Razões de decidir:
não se admite a juntada de documentos preexistentes apenas na fase recursal, salvo se demonstrada a superveniência ou a impossibilidade de apresentação anterior por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC, o que não ocorreu. A planilha acostada pela apelante, de caráter preexistente, atrai a preclusão consumativa e não pode ser conhecida. Ademais, a insurgência é genérica e destituída de prova técnica idônea quanto à alegada abusividade dos juros, sendo vedada a revisão de cláusulas contratuais de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 381 do STJ.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados na inicial autoriza a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II).

IV – Dispositivo:
recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivos legais citados:
arts. 341, 373, II, e 1.014 do CPC; arts. 389 e 406 do CC (Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8027361-66.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgado em 23/10/2023; TJBA, Apelação Cível n. 8002301-17.2023.8.05.0079, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/03/2025; Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.